Tribunal: STJ
Processo: 0000355-70.2018.8.11.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943318 - MT
(2025/0184581-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IVAIR DE ROSSI
EMBARGANTE
: MARISTELA FABRIS DE ROSSI
EMBARGANTE
: VANILSO DE ROSSI
EMBARGANTE
: MARTA BORDIN DE ROSSI
EMBARGANTE
: MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI
EMBARGANTE
: EVELCI DE ROSSI
EMBARGANTE
: VALDIR DE ROSSI
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
EMBARGADO
: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME
: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - RJ237481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 369 e 370 do CPC e da
inadequação do recurso especial para apreciação de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial e testemunhal, que
teria conduzido à improcedência por insuficiência probatória, com pedido de
efeitos infringentes para anular o acórdão embargado; e saber se é cabível a multa
do
§ 2o, do CPC, à vista da oposição dos embargos.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55101934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a4e12c9e-9ee9-4745-a5e5-e4d69648485d

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta o indeferimento de
provas e o alegado cerceamento de defesa, consignando a suficiência do acervo
probatório, a motivação do Tribunal de origem e a incidência da Súmula n. 7 do
STJ para vedar o reexame fático-probatório.
5. Não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC quando não evidenciado
art. 1.026,
intuito protelatório, conforme orientação da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1.
Tese de julgamento:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. 2. Não cabe a multa do
§ 2o, do CPC, quando ausente o
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório, na interposição de embargos de declaração.”
CPC, arts. 1.022; 489, § 1o, IV; 369; 370; 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o; CF,
IX
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 2.415.071/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
21/3/2023;
AREsp n. 2.891.836/GO,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
6/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a4e12c9e-9ee9-4745-a5e5-e4d69648485d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943318 - MT
(2025/0184581-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : IVAIR DE ROSSI
EMBARGANTE : MARISTELA FABRIS DE ROSSI
EMBARGANTE : VANILSO DE ROSSI
EMBARGANTE : MARTA BORDIN DE ROSSI
EMBARGANTE : MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI
EMBARGANTE : EVELCI DE ROSSI
EMBARGANTE : VALDIR DE ROSSI
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
EMBARGADO
: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME
: ESTRUTURA
II
-
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - FII
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA -
RJ237481
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Documento eletrônico VDA53865960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 95f54c26-8b38-4ee9-983c-8fa4ba0b1804

CPC, da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 369 e 370 do CPC e da
inadequação do recurso especial para apreciação de matéria constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial e testemunhal, que teria
conduzido à improcedência por insuficiência probatória, com pedido de efeitos
infringentes para anular o acórdão embargado; e saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC, à vista da oposição dos embargos.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta o indeferimento de provas
e o alegado cerceamento de defesa, consignando a suficiência do acervo probatório,
a motivação do Tribunal de origem e a incidência da Súmula n. 7 do STJ para vedar
o reexame fático-probatório.
5. Não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC quando não evidenciado intuito
art. 1.026,
protelatório, conforme orientação da Segunda Seção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1.
Tese de julgamento:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. 2. Não cabe a multa do
§ 2o, do CPC, quando ausente o caráter
art. 1.026,
manifestamente protelatório, na interposição de embargos de declaração.”
CPC, arts. 1.022; 489, § 1o, IV; 369; 370; 1.026, §
Dispositivos relevantes citados:
2o; CF,
IX
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 2.415.071/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
21/3/2023;
AREsp n. 2.891.836/GO,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
6/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
IVAIR DE ROSSI e OUTROS opõem embargos de declaração ao acórdão
de fls. 3.639-3.644, que, em agravo interno interposto contra decisão proferida em
agravo em recurso especial, reconheceu a ausência de violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC, aplicou a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 369 e 370 do
CPC e, ao final, negou provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53865960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 95f54c26-8b38-4ee9-983c-8fa4ba0b1804

O acórdão foi assim ementado (fl. 3.639):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em razão da ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC; da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 369 e 370 do CPC; e da
inadequação do recurso especial para apreciação de matéria constitucional (art. 93, IX,
da CF).
2. A controvérsia originou-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido
de indenização por lucros cessantes, na qual a parte autora pleiteou a reintegração na
posse e a reparação por interrupção de atividades agrícolas. O juízo de primeiro grau
julgou improcedente a ação, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e fixou
honorários. A Corte a quo manteve integralmente a sentença, excluiu do polo passivo
a representante do fundo e majorou os honorários.
3. No recurso especial, o recorrente alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC, por contradição e falta de fundamentação; ofensa aos arts. 369 e 370 do CPC,
por cerceamento de defesa; e afronta ao
IX, da CF. Nas razões do agravo
art. 93,
interno, sustentou contradição e ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
além de defender a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por entender que a questão
seria exclusivamente jurídica.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos deveres de
fundamentação e prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao indeferir
a produção de provas e julgar a ação improcedente por insuficiência probatória; (ii)
saber se a controvérsia sobre o indeferimento de provas exige reexame fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem examinou as questões essenciais, motivou adequadamente a
decisão e considerou suficiente o conjunto probatório para julgamento antecipado,
afastando a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
6. A decisão agravada concluiu que a improcedência da ação se baseou na
insuficiência qualitativa das provas constantes dos autos para aferir posse mansa,
pacífica e ininterrupta e esbulho, e não na necessidade de outras modalidades
probatórias.
7. A pretensão de reformar o indeferimento de prova e a conclusão sobre suficiência
do acervo probatório demandaria reexame fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53865960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 95f54c26-8b38-4ee9-983c-8fa4ba0b1804

8. Cabe ao julgador, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, sendo vedada a revisão dessa valoração em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise da suficiência do acervo probatório para o
julgamento da causa é matéria de fato, cujo reexame é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Cabe ao julgador, como destinatário da prova,
indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo vedada a revisão dessa
valoração em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II; 369; 370; CF/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.415.071/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.3.2023; STJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.891.836/GO,
6.6.2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa, porque o acórdão recorrido indeferiu a produção de prova
pericial e testemunhal e, contraditoriamente, julgou improcedente a ação por
insuficiência de provas, o que configurou deficiência de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão quanto ao cerceamento de defesa e anular o acórdão recorrido.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 3.660-3.663, em
que se pleiteia a multa do
§ 2o, do CPC, além do desprovimento dos
art. 1.026,
embargos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53865960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 95f54c26-8b38-4ee9-983c-8fa4ba0b1804

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao cerceamento de defesa em
razão do indeferimento de provas pericial e testemunhal, que teria conduzido à
improcedência por insuficiência probatória.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
cerceamento de defesa não teria sido examinada no acórdão embargado.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 3.643-3.644):

Conforme consta na decisão agravada, a análise dos embargos de declaração
deixou claro que a improcedência se baseou na insuficiência qualitativa das provas já
constantes dos autos para aferir posse mansa, pacífica e ininterrupta e esbulho, e não
na necessidade de outras modalidades probatórias. O Tribunal estadual concluiu, de
forma motivada, que a prova documental não demonstrou ocupação efetiva e
ininterrupta, relação com a área litigiosa nem a ocorrência de esbulho, e que as provas
adicionais requeridas eram impertinentes para o deslinde do caso. [...] De igual modo,
não prospera o recurso no que se refere ao afastamento da Súmula n. 7 do STJ. A
decisão agravada registrou que a pretensão de reformar o indeferimento de prova e a
conclusão sobre suficiência do acervo probatório demandaria reexame fático-
probatório, providência vedada em recurso especial. O entendimento assentado é que
cabe ao julgador, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, e que a revisão dessa valoração esbarra no óbice sumular.
Nesse contexto, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada que
mantiveram o não conhecimento da tese por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
aos arts. 369 e 370 do CPC.

Como visto, no acórdão embargado consta que o tema do indeferimento de
provas e do alegado cerceamento de defesa foi enfrentado, com fundamento na
suficiência e pertinência do acervo probatório, na motivação do Tribunal de origem e
na incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da valoração das provas.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA53865960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 95f54c26-8b38-4ee9-983c-8fa4ba0b1804

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 95f54c26-8b38-4ee9-983c-8fa4ba0b1804

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.943.318 / MT
Número Registro: 2025/0184581-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003557020188110107 10060871120198110000 3557020188110107
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAIR DE ROSSI
AGRAVANTE : MARISTELA FABRIS DE ROSSI
AGRAVANTE : VANILSO DE ROSSI
AGRAVANTE : MARTA BORDIN DE ROSSI
AGRAVANTE : MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI
AGRAVANTE : EVELCI DE ROSSI
AGRAVANTE : VALDIR DE ROSSI
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
AGRAVADO
: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO
NOME
: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - RJ237481
Documento eletrônico VDA55077279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: c86efd8b-b53a-4b52-a594-f7bf493c9655

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVAIR DE ROSSI
EMBARGANTE : MARISTELA FABRIS DE ROSSI
EMBARGANTE : VANILSO DE ROSSI
EMBARGANTE : MARTA BORDIN DE ROSSI
EMBARGANTE : MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI
EMBARGANTE : EVELCI DE ROSSI
EMBARGANTE : VALDIR DE ROSSI
ADVOGADOS
: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
FELIPE FRANK - PR061484
BERNARDO THEODORO DE MENDONÇA - PR083498
EMBARGADO : AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPACOES S.A.
OUTRO NOME : ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - RJ237481
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:37
Código de Controle do Documento: c86efd8b-b53a-4b52-a594-f7bf493c9655